Tribunal: TJDFT
Processo: 0702320-09.2020.8.07.0002
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2024-06-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador Leonardo Roscoe Bessa Número do processo: 0702320-09.2020.8.07.0002 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PAULO VITOR VIEGAS DE OLIVEIRA APELADO: CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA, RAQUEL DOS SANTOS LEITE D E S P A C H O Trata-se de apelação cível interposta por PAULO VITOR VIEGAS DE OLIVEIRA contra sentença da 2a Vara Cível, de Família e de Órfãos e Sucessões de Brazlândia que, nos autos de ação ordinária ajuizada em face de CLAUDIO RODRIGUES DE OLIVEIRA e RAQUEL DOS SANTOS LEITE, extinguiu o processo por ausência de interesse processual, com fundamento no art. 485, VI, do Codigo de Processo Civil-CPC. Em suas razões (ID 59714708), sustenta que: 1) o artigo 457, do CPC, proíbe que o comprador que sabia que a coisa era de outra pessoa ou estava em disputa judicial, seja beneficiado pela evicção; 2) é inquestionável a boa-fé do apelante ao adquirir o bem; 3) o autor suportou o prejuízo de ficar sem a máquina e sem o serviço que seria realizado pelo valor da máquina; 4) tanto o autor Paulo, quanto o terceiro José, não sabiam dos litígios que recaíam sobre o bem; 5) se o bem foi devolvido ao senhor Deusvaldo, em razão da decisão judicial, é evidente o direito do evicto em reclamar pela indenização, o que, na hipótese, corresponde ao valor do bem dado em pagamento. Ao final, requer o provimento do recurso para que seja declarada a rescisão do contrato de compra e venda, com a condenação do requerido à devolução do valor pago pela máquina, no valor de R$ 40.000,00. Contrarrazões apresentadas (ID 59714716). É o relatório. DECIDO. Nos termos do art. 1.007,caput, do Código de Processo Civil – CPC, o recorrente deve comprovar, no ato de interposição do recurso, o respectivo preparo, ou seja, guia de recolhimento e o comprovante de pagamento. O art. 87, XIV, do Regimento Interno do TJDFT, determina que é atribuição do relator: “analisar a regularidade do depósito, observando a guia de depósito aprovada pelo Tribunal”. O apelante não é beneficiário da gratuidade de justiça e, embora tenha juntado a guia de preparo recursal, não comprovou seu pagamento (ID 59714710). Intime-se o apelante para, no prazo de 05 dias, juntar aos autos o comprovante de pagamento da guia, sob pena de necessidade de recolhimento em dobro. Brasília-DF, 14 de junho de 2024. LEONARDO ROSCOE BESSA Relator